Tribunal: TJES
Processo: 5011613-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011613-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DIEGO PACHECO LYRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 13 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011613-85.2024.8.08.0035

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: DIEGO PACHECO LYRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 13 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor contra companhia aérea em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo nacional, com atraso de quase 13 horas para chegada no destino e reacomodação precária.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 157,36 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), e morais no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

3.
Recurso interposto pela companhia aérea com o objetivo de reverter ou mitigar a condenação.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea possui responsabilidade civil objetiva por atraso em voo nacional, e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

7.
Cumpre salientar que restou incontroverso nos autos, por expressa admissão da parte ré em sua defesa, que o cancelamento do voo se deu por impedimentos operacionais visando a segurança da aeronave e passageiros. Tal cancelamento fez com que o
consumidor chegasse ao seu destino final após decorrer mais de 12 horas de atraso do horário previsto.

8.
Trata-se de hipótese que não exime a transportadora de sua responsabilidade pelos prejuízos causados aos passageiros, já que o evento, ainda que eventualmente inevitável, está inserido no escopo dos riscos da atividade desempenhada, e, portanto, não pode ser utilizado como causa excludente de responsabilidade por ser considerado caso fortuito interno.

9.
A própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso/cancelamento de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

10.
Inconteste nos autos que a requerida realocou o requerente em novo voo, sem custos adicionais, conforme previsto pelos arts. 21, II, e 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, contudo não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções ao autor ou de efetivo impedimento em realocar o demandante em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

11.
Nesta esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o cancelamento do voo. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“[...] o voo do requerente sofreu atraso sem aviso prévio, acarretando a perda do voo subsequente, sendo reacomodado em voo somente no dia seguinte, acarretando atraso de 13 horas da chegada originalmente contratada, e, ante a ausência de justificativa válida do atraso do voo contratado e a reacomodação precária, tal fato é imputado à requerida pela à má prestação dos serviços por ela prestados à parte autora.”

12.
Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o atraso do voo e,
in casu
, entendo que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelo autor.

13.
Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no Resp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa,
devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

14.
Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que, embora o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
esteja um pouco acima da média para situações equivalentes, não pode ser considerado como excessivo, logo, deve ser mantido na forma fixada.

15.
Os danos materiais, por sua vez, são incontroversos, uma vez que não houve qualquer do fato impeditivo do autor, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus probatório.

16.
Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “Manutenção de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Resolução nº 400 da ANAC, arts. 21, II, e 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ no Resp. 1.584.465.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)